Tribunal: TJES
Processo: 5013179-43.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013179-43.2025.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: JEFERSON FREDERICO PINTO JUNIOR
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. PREVALÊNCIA DO VOTO CONDENATÓRIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos infringentes opostos pelo réu, contra acórdão não unânime da 1ª Câmara Criminal do TJES, que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Estadual, reformando sentença absolutória, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório permite a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; e (ii) avaliar se a decisão de desclassificação para o crime de posse para uso pessoal deve ser mantida, diante das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de expressiva quantidade de droga (aproximadamente 500g de maconha), acondicionada em tablete e oculta em almofada na residência do réu, associada à ausência de vestígios de consumo pessoal, como papéis de seda ou objetos correlatos, indica destinação comercial do entorpecente.

A prévia investigação policial, que já identificava o embargante como envolvido no tráfico de drogas e alvo de mandado de busca e apreensão expedido por suspeitas de tráfico e posse ilegal de armas, reforça a habitualidade na prática criminosa.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, são uníssonos e isentos de contradições, servindo como meio de prova legítimo e corroborador da acusação.

A presença de uma balança de precisão e de um simulacro de arma de fogo no imóvel do embargante configura indício de estrutura voltada à mercancia ilícita, afastando a alegação de uso próprio.

A simples condição de usuário não afasta a possibilidade de condenação por tráfico, sendo admissível a coexistência das figuras do usuário e do traficante, especialmente quando há indícios de revenda para manutenção do próprio vício.

Para a configuração do crime de tráfico, não se exige a constatação do ato de comercialização no momento da apreensão, bastando a presença de circunstâncias indicativas da traficância.

Incumbe à defesa o ônus de comprovar a destinação da droga para uso próprio (art. 156 do CPP), ônus não satisfeito nos autos.

Assim, deve prevalecer o entendimento externado no voto vencedor, quando do julgamento da apelação, que modificou a sentença e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos infringentes desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013179-43.2025.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: JEFERSON FREDERICO PINTO JUNIOR (DPE)
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de embargos infringentes opostos por

JEFERSON FREDERICO PINTO JÚNIOR
, em face de acórdão (id 15419594) não unânime, do eminente Des. Eder Pontes da Silva, componente da 1ª Câmara Criminal, que deu provimento ao recurso apelatório do Ministério Público Estadual, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Alega a Defensoria Pública Estadual (id 15419594), em síntese, que deve prevalecer o voto vencido, proferido pela relatora Des.ª Rachel Durão Correia Lima, que negou provimento à apelação, para manter a sentença que desclassificou o delito de tráfico, para o porte de droga, para consumo próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

O acórdão não unânime, objeto destes embargos infringentes, restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que desclassificou a imputação do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) para uso pessoal de entorpecentes (art. 28 da mesma lei), condenando o réu à pena de advertência sobre os malefícios da droga. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de provas suficientes para demonstrar a destinação comercial da substância apreendida. O
Parquet
de 1º grau sustenta que a materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas nos autos, destacando a significativa quantidade de maconha encontrada (490g), a existência de investigação prévia, os depoimentos policiais e as demais circunstâncias do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos constantes dos autos permitem a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006; e (ii) analisar se a decisão de desclassificação para o delito de posse para uso pessoal encontra respaldo nas provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (490g de maconha), acondicionada em tablete prensado e oculta em almofada no quarto do réu, associada à ausência de elementos típicos do consumo pessoal, como papéis de seda, cinzeiros ou resquícios de uso, indica a destinação comercial da substância.

A existência de investigação prévia, que identificou o réu como integrante de facção criminosa e envolvido na comercialização de drogas, reforça a tese acusatória e demonstra a habitualidade na prática ilícita.

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão corroboram a materialidade e a autoria do tráfico, sendo válidos como meio de prova, desde que harmônicos e isentos de contradições, o que se verifica no caso concreto.

A presença de uma balança de precisão no imóvel, ainda que sem resquícios de entorpecentes, e a apreensão de um simulacro de arma de fogo evidenciam a estruturação do réu para a mercancia ilícita, afastando a tese de uso pessoal.

O simples fato de o réu alegar ser usuário de drogas não impede sua condenação por tráfico, pois é possível a coexistência entre as figuras do usuário e do traficante, especialmente quando há indícios de que parte da droga é destinada à revenda para sustento do próprio vício.

A decisão de desclassificação do delito se baseou exclusivamente na ausência de flagrante comercialização da droga, desconsiderando o conjunto probatório, o qual revela elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada à ausência de elementos típicos do consumo pessoal e à existência de investigação prévia, constitui indício suficiente da destinação comercial do entorpecente.

Depoimentos policiais, quando harmônicos e isentos de contradições, possuem valor probatório e podem embasar condenação penal.

A coexistência das figuras do usuário e do traficante não impede a caracterização do crime de tráfico de drogas, quando presentes elementos que indiquem habitualidade na mercancia ilícita.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
; Código Penal, art. 59; Constituição Federal, arts. 5º, XLVI, 6º e 93, IX; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 08/03/2024; TJRS, ACr 5000907-27.2022.8.21.0043, Rel. Des. Thiago Tristão Lima, Terceira Câmara Criminal, DJERS 02/09/2024.

(
TJES.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007969-20.2023.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. RELATOR: Des. EDER PONTES DA SILVA. SESSÃO VIRTUAL DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025)

Em breve resumo do caso
, registro que o embargante foi denunciado na ação penal nº 0007969-20.2023.8.08.0048, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo o feito tramitado na 5ª Vara Criminal de Vila Velha.

Ao prolatar a sentença, a Magistrada desclassificou o crime de tráfico, para o delito de posse de entorpecente, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), pois entendeu que não restou comprovada a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

Interposto o recurso apelatório pelo Ministério Público Estadual, a relatora Des. Rachel Durão Correia Lima proferiu voto pela manutenção da sentença desclassificatória.

Por sua vez, o revisor Des. Eder Pontes da Silva prolatou voto divergente, entendendo que restou comprovada a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual, deu provimento ao recurso ministerial, condenando o ora embargante, pela prática do delito de tráfico de drogas, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registro que o voto divergente foi acompanhado pelo vogal, Des. Subst. Delio José Rocha Sobrinho.

F
eitas estas considerações,
não obstante os judiciosos argumentos lançados no voto vencido, tenho que deve prevalecer o entendimento externado no voto vencedor, proferido pelo Des. Eder Pontes da Silva, que condenou o acusado.

No caso, verifico que os policias civis, no dia 14/11/2023, foram cumprir mandado de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Serra (processo nº 5027919-27.2023.8.08.0048), na residência do ora embargante, no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra-ES, já que suspeito da prática dos crimes de posse e porte ilegal de armas, além de tráfico de drogas.

Em buscas no imóvel, os policiais apreenderam 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 500 (quinhentos) gramas, 01 (um) simulacro de arma de fogo, além de 01 (uma) balança de precisão, o que demonstra a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Além disso, no que se refere a autoria, constato que as testemunhas policiais civis ERILDO ROSA JUNIOR e EDUARDO TADEU RIBEIRO BATISTA DA CUNHA, relataram em Juízo, que já possuíam prévias informações do envolvimento do réu com o comércio de entorpecentes, tanto é que foram cumprir mandado de busca e apreensão na residência.

Assim, em razão do contexto em que ocorreu a prisão do acusado, pois guardava em sua residência, relevante quantidade de drogas (500 gramas), balança de precisão e simulacro de arma de fogo, bem como, a existência de uma prévia investigação policial acerca do seu envolvimento com a traficância, tenho que restou configurada a prática o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

Registro ainda que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

Desse modo, o conjunto probatório colhido nos autos, afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do ora embargante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos embargos infringentes, para manter o acórdão combatido, em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de embargos infringentes opostos por
JEFERSON FREDERICO PINTO JUNIOR
em face de acórdão da lavra do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

Na sessão virtual anterior, o eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação por reputar que “
em razão do contexto em que ocorreu a prisão do acusado, pois guardava em sua residência, relevante quantidade de drogas (500 gramas), balança de precisão e simulacro de arma de fogo, bem como, a existência de uma prévia investigação policial acerca do seu envolvimento com a traficância, tenho que restou configurada a prática o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação
”.

Não obstante o referido entendimento, peço vênia para divergir.

Com efeito, sabe-se que “
a presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo saxônico no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável (proof beyond a reasonable doubt), o qual foi consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional
”(AP 676, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17-10-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018).

No caso, a condenação do acusado se baseou em
meras presunções
decorrentes de uma suposta investigação prévia realizada pela autoridade policial dando conta acerca do “envolvimento do acusado” com o narcotráfico.

Tanto assim que o policial civil Erildo Rosa Junior, responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, esclareceu o contexto que levou ao pedido de expedição do mandado,
mas disse que não foi encontrado materiais que indicavam que o entorpecente era destinado ao comércio e que a balança de precisão encontrada estava na cozinha sem resquícios de entorpecentes.

Além disso, afirmou que o réu havia dito que a droga era para consumo e que, embora não tenha encontrado papel de seda, encontrou guimbas de cigarro.

Confira-se os trechos mencionados:

(...) que nesse dia do cumprimento do mandado, nós solicitamos e fomos até o local, identificamos como policiais e chegamos até o apartamento dele, nos identificamos como polícia; que fomos recebidos pelo Jeferson e a esposa dele; que abriram a porta sem resistência; e quando perguntamos se existia algo de ilícito, ele indicou que existia um simulacro de arma de fogo em um dos quartos dele; daí fizemos a contenção, ele disse que estava dentro de uma caixa onde achamos o simulacro; que perguntamos se tinha mais alguma coisa (de ilícito), ele disse que não; daí como de costume fizemos uma busca mais minuciosa, quando encontramos no quarto, dentro de uma almofada jogada no canto do cômodo, no meio de umas roupas – um tablete de maconha; perguntamos se tinha mais alguma coisa, ele novamente disse que não, até que mostramos pra ele o que tinha ali; aí ele alegou que era para consumo próprio e realmente não tinha... (...); o que foi encontrado foi a arma e o tablete de maconha;
nós não encontramos ali materiais que indicavam que seria pra comércio; que além da droga e do simulacro, não havia materiais que indicavam que ele fazia a embalagem dessa droga para comércio; que a balança de precisão foi encontrada na cozinha; que ele disse que isso era usado pela esposa, mas não tinha resquício de droga nela; que falou que era para consumo; que guimba de cigarro foi encontrada, mas papel de seda não
; que a gente acredita que o Jeferson frequentava outro local ligado ao tráfico, onde eram preparadas, e estava guardando aquele entorpecente para consumo ou como forma de pagamento para outra atividade ilícita que ele tivesse feito; que ele não conseguiu comprovar atividade lícita; que era um tablete de maconha de valor considerável para quem não tivesse atividade lícita poder adquirir; que uma das formas de pagamento que pessoas ligadas ao tráfico fazem (a seus comparsas) é através de produtos, né; que ele poderia fazer a venda e até mesmo consumo; mas que no local não tinha preparação para comércio; que o tablete era grande, aproximadamente 900 gramas, se não me engano 800 ou 900 gramas; (...)

Nota-se do depoimento do referido policial que há meras ilações acerca do envolvimento do acusado no tráfico de droga, as quais, embora tenham sido suficientes para expedição de mandado de prisão, são insuficientes para que se alcance um édito condenatório.

Toda a argumentação do MPES é voltada para a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, ocorre que tal fato, isoladamente, não é suficiente para demonstrar que a droga se destinava à comercialização.

Nessa linha, ressalto que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659/SP (Tema nº 506), estabeleceu como parâmetro para fins de identificar se a droga destinava ao uso a quantidade de até 40 g de
cannabis sativa
ou seis plantas fêmeas, contudo, consignou que se trata de presunção relativa, de modo que a “
apreensão de quantidade superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

No caso, verifico que as provas coligidas aos autos não são suficientes para comprovar a prática do tráfico de drogas, de modo que deve incidir o princípio do “
favor rei”
a justificar a desclassificação para a infração administrativa de porte de droga para uso pessoal, com a consequente extinção da punibilidade do acusado, nos termos do precedente vinculante supracitado.

Ante todo o exposto, rogando vênia aos que entendem de modo diverso,
DIVIRJO
do entendimento constante do voto de relatoria para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos embargos infringentes a fim de que se prevaleça o voto vencido.

É, respeitosamente, como voto.
Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.